Tribunal: TJES
Processo: 5017498-54.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017498-54.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO CESAR PORTUGAL DA SILVA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5017498-54.2025.8.08.0000

PACIENTE: JULIO CESAR PORTUGAL DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: GUSTAVO RODRIGUES PORTO - BA75531

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE CONDICIONADA. ADEQUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado em favor de Julio Cesar Portugal da Silva, condenado à pena de 07 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. Manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória para garantia da ordem pública. Pedido de revogação da custódia ou adequação ao regime fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória; (ii) analisar a compatibilidade entre a custódia cautelar e o regime inicial semiaberto fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Manutenção da custódia cautelar justifica-se pela garantia da ordem pública e pelo risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal. Requisitos já analisados em
Habeas Corpus
anterior.

Quantidade e natureza da droga apreendida, bem como a elevada especialização na conduta, fundamentam a necessidade de segregação. Ausência de manifesta ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade.

Jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a compatibilidade da prisão preventiva com a fixação de regime inicial semiaberto, desde que a custódia ocorra em estabelecimento adequado ao regime intermediário.

Manutenção de segregado em estabelecimento destinado ao regime fechado, a despeito da fixação do regime semiaberto, configura execução antecipada de pena em modo mais gravoso e afronta ao princípio da proporcionalidade.

Imprescindibilidade de adoção de providências para assegurar o cumprimento da prisão preventiva em estabelecimento compatível com o regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto quando devidamente fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório.

A fixação do regime intermediário não veda a negativa do recurso em liberdade, desde que se compatibilize a custódia preventiva com o regime prisional imposto na sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: Não há citação direta de dispositivos normativos aplicados ao caso concreto no texto da decisão, exceto aqueles contidos nas transcrições jurisprudenciais.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 983.738/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 30.04.2025; STJ, AgRg no HC 980.511/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 14.04.2025; STF, HC 253311 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 07.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5017498-54.2025.8.08.0000

PACIENTE: JÚLIO CESAR PORTUGAL DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: GUSTAVO RODRIGUES PORTO - BA75531

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JULIO CESAR PORTUGAL DA SILVA, em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ, nos autos do Processo tombado sob nº 0002074-10.2023.8.08.0006.

A defesa técnica sustenta que a manutenção da prisão preventiva do paciente, mesmo após sua condenação à pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, é ilegal. Alega que a decisão que negou o direito de recorrer em liberdade carece de fundamentação concreta, baseando-se em argumentos genéricos como a gravidade do delito. Aduz, ainda, a existência de incompatibilidade entre o regime semiaberto fixado na sentença e a manutenção da segregação cautelar em regime mais gravoso, o que viola o princípio da presunção de inocência, especialmente por se tratar de réu primário e sem antecedentes criminais.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Inicialmente, no que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva, observo que este eg. Tribunal já se manifestou sobre o preenchimento dos requisitos da custódia cautelar no julgamento do Habeas Corpus nº 5003960-40.2024.8.08.0000, impetrado anteriormente em favor do mesmo paciente. Naquela oportunidade, a ordem foi denegada sob o fundamento da necessidade de se garantir a ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do paciente.

Com efeito, deve-se registrar que o paciente respondeu ao processo preso (desde a decretação de sua prisão preventiva), e a sentença condenatória manteve a custódia cautelar por considerar presentes os seus fundamentos, notadamente a garantia da ordem pública, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida, bem como da "elevada especialização na conduta dos réus". Assim, não vislumbro manifesta ilegalidade que autorize a revogação imediata da prisão.

Contudo, no que se refere ao pedido subsidiário, verifico a existência de flagrante constrangimento ilegal.

Ainda que a jurisprudência dos Tribunais Superiores admita a compatibilidade da prisão preventiva com a fixação de regime inicial semiaberto, tal entendimento é condicionado a que a custódia cautelar seja cumprida em estabelecimento adequado ao regime intermediário, sob pena de configurar uma execução antecipada de pena em modo mais gravoso do que o determinado no título condenatório.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
P
R
ISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram.

(...)

4. A fixação do regime intermediário não veda a negativa do recurso em liberdade, desde que se compatibilize a custódia preventiva com o regime prisional imposto na sentença condenatória.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 983.738/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1.
A prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto quando devidamente fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório.
2. A contumácia delitiva justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública". (STJ, AgRg no HC n. 980.511/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 28/4/2025.)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO, DESDE QUE A DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA CAUTELAR SEJA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA E QUE A CUSTÓDIA OCORRA NAS REGRAS DO REGIME DETERMINADO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado a 7 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, por duas vezes, na forma do art. 71, parágrafo único, todos do Código Penal. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva em vista da alegada incompatibilidade com o regime inicial semiaberto. III. Razões de decidir 3.
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto, fixado na sentença condenatória, desde que a decisão de inalteração da custódia cautelar esteja suficientemente fundamentada e que ela ocorra nas regras do regime determinado, como ocorre no caso concreto.
IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF, HC 253311 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 07-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-04-2025 PUBLIC 11-04-2025)

Na hipótese, houve a condenação do paciente ao cumprimento de pena em regime inicial semiaberto, porém houve a determinação de sua prisão preventiva sem assegurar que esta se daria em local compatível. Deste modo, manter o paciente segregado em estabelecimento destinado ao regime fechado representa uma violação direta à sua liberdade e uma afronta ao princípio da proporcionalidade.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
ratificando a liminar outrora deferida, CONCEDO
PARCIALMENTE
a ordem
, a fim de determinar que a autoridade apontada como coatora adote as providências necessárias para assegurar que o cumprimento da prisão preventiva do paciente se dê em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, fixado na sentença condenatória (Processo nº 0002074-10.2023.8.08.0006).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)